Tribunal: TJMT
Processo: 1022456-20.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022456-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 12.238.973/0001-42 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Da análise do caderno processual, sobretudo pelo histórico de conversas de “whatssap”, travadas ao longo de quase 02 (dois) anos entre os sócios das empresas ora litigantes, não se verifica o aludido inadimplemento contratual por parte da exequente/embargada/apelante.

2. Outrossim, não é crível que durante o tempo em que o sócio da exequente/embargada/apelante esteve à disposição da executada/embargante/apelada (mostrando-se diligente e solícito quanto à comunicação e suporte aos clientes, inclusive acompanhando o representante da executada/embargante/apelada sempre que solicitado), não tenha esta última promovido nenhuma comunicação pessoal ou medida judicial ou extrajudicial para notificar aquela empresa ou obrigá-la a cumprir com o pactuado.

3. Logo, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da embargante/apelante.

4. Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por TELLMAIS TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1022456-20.2020.8.11.0041, opostos por ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida relativa aos autos da Ação de Execução nº. 1036956-28.2019.8.11.0041. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código de Processo Civil (ID 207507176).

Irresignada, a exequente/embargada/apelante aduz que a sua obrigação, consistente em fornecer os documentos e informações descritas parágrafo primeiro, da Cláusula 2ª, estaria condicionada a uma prévia solicitação da executada/embargante/apelada, o que nunca ocorreu.

Sustenta que a executada/embargante/apelada alega diversos descumprimentos contratuais por parte da exequente/embargada/apelante, todavia não tomou qualquer medida judicial ou extrajudicial para notificá-la ou obrigá-la a cumprir com o pactuado.

Afirma que a obrigação disposta no parágrafo terceiro, da Cláusula 2, consistente no fornecimento de procuração, dependia da indicação, por parte da executada/embargante/apelada, de para quem referido instrumento seria outorgado poderes, contudo, tal indicação nunca foi feita.

Menciona que houve integral cumprimento da obrigação disposta no parágrafo segundo da Cláusula 4, consistente na contribuição de comunicação dos clientes a respeito da sucessão dos contratos, seja por meio de deslocamento pessoal até os clientes localizados na cidade de Cuiabá seja por envio de AR àqueles localizados em outras cidades.

Defende que a Cláusula 5, do contrato firmado entre as partes, em momento algum traz como obrigação a formulação de Termo de Confirmação de Negócio, deixando claro que as partes poderão, se assim entenderem, assinar tal termo, deixando claro, ainda, que tal opção se daria sem prazo determinado.

Enfatiza que toda a carteira de clientes e equipamentos que a exequente/embargada/apelante possuía foi totalmente repassada à executada/embargante/apelada.

Diz que nunca chegou a ser confeccionada pelas partes qualquer lista ou relação constando nomes de clientes e equipamentos que estavam sendo transferidos, uma vez que todas essas informações encontravam-se na base de dados do sistema da exequente/embargada/apelante que, a partir da assinatura do contrato passou a ser administrado pela própria executada/embargante/apelada, nos termos do que dispõe o “caput”, da Cláusula 2, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento, por parte da exequente/embargada/apelante, quanto às obrigações previstas na Cláusula 8.

Argui que, em momento algum, o contrato firmado entre as partes trouxe como condição para sua formalização ou validade o número de clientes que continuariam ativos após a transferência da carteira à executada/embargante/apelada.

Pontua que o contrato firmado entre as partes incluía apenas a aquisição de carteira de clientes, equipamentos e “softwares”, não incluindo assim a transferência ou sucessão de empresas (CNPJ), de modo que eventuais dívidas em nome da empresa exequente/embargada/apelante, não poderiam obstruir ou inviabilizar as atividades da executada/embargante/apelada (ID 207507178).

A executada/embargante/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 207507182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os ora litigantes firmaram um Termo de Compromisso para Aquisição de Carteira de Clientes, Equipamentos e Softwares, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), restando pactuado que o pagamento dar-se-ia mediante um sinal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o restante dividido em 22(vinte e duas) parcelas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, com início em 15/08/2014 e vencimento no dia 15/05/2016.

Contudo, a exequente/embargada/apelante afirma que a executada/embargante/apelada não cumpriu com a obrigação respectiva a partir da parcela com vencimento em 15/01/2015, ocasião em que efetuou o pagamento de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), deixando de realizar o pagamento do restante das parcelas.

Por sua vez, nestes embargos à execução, a executada/embargante/apelada alega que não há que se falar em inadimplência, uma vez que a hipótese se trata de exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que a exequente/embargada/apelante deixou de cumprir com diversas cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que levou à resolução verbal do contrato.

Pois bem.

No caso, ambas as partes acusam-se mutualmente quanto ao descumprimento do contrato, sendo que o Sentenciante entendeu por reconhecer a exceção do contrato não cumprido e a inexistência do débito executado.

Ocorre que, não andou bem o Julgador singular, porquanto, da análise do instrumento contratual não há como reconhecer o descumprimento das obrigações pela exequente/embargada/apelante, uma vez que deixou de fornecer os documentos e informações necessárias à efetivação do objeto contratual, isto é, dos contratos, das notas fiscais, das chaves, das senhas, da relação de funcionários, dos fornecedores, das ações judiciais, etc.

Isso porque, o Parágrafo Primeiro, da Cláusula 2ª, dispõe que o dever da exequente/embargada/apelante em fornecer os documentos e informações estaria condicionada à prévia solicitação pela executada/embargante/apelada. Senão vejamos:

CLÁUSULA 2. A partir da assinatura do presente instrumento, a PROMITENTE COMPRADORA assumirá toda a operação da PROMITENTE VENDEDORA neste Estado de Mato Grosso, consistente na área administrativa, financeira, técnica, operacional, comercial etc, durante o prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do presente, no intuito, exclusive, de realizar todo o levantamento comercial e administrativo da PROMITENTE VENDEDORA.

Parágrafo primeiro. Para realização do levantamento constante no caput, a PROMITENTE VENDEDORA deverá fornecer todos os documentos e informações necessários à efetivação do objeto do presente compromisso (contratos, notas fiscais, chaves, senhas, relação de funcionários, fornecedores, ações judiciais, etc.) e as demais informações solicitadas pela PROMITENTE COMPRADORA, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após solicitação. (ID 207501358 - Pág. 1 – fls. 35)

No entanto, a executada/embargante/apelada sequer demonstrou que solicitou à exequente/embargada/apelante a entrega de quaisquer documentos, de modo que não se pode afirmar que não foi atendida em sua solicitação, e, por corolário, que houve descumprimento contratual por parte da exequente/embargada/apelante.

Da mesma forma, não há nos autos nenhuma prova de que a executada/embargante/apelada tenha indicado a quem deveria ser outorgada a procuração pública a que faz menção o Parágrafo Terceiro, da Cláusula 2. “Verbis”:

CLÁUSULA 2. [...].

Parágrafo terceiro. A PROMITENTE VENDEDORA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após assinatura deste instrumento, deverá fornecer procuração pública para os prepostos ou sócios da PROMITENTE COMPRADORA, ou a quem a estes indicarem, concedendo aos mesmos amplos poderes para poderem atuar nos interesses das mesmas na área comercial (clientes). (ID 207501358 - Pág. 2 – fls. 36)

Nota-se que referida cláusula contratual não traz expressamente a quem a procuração deveria ser outorgada, o que por inferência lógico-racional conduz ao

entendimento de que cabia à executada/embargante/apelada apontar se seriam outorgados poderes ao preposto ou para algum sócio, indicando, para tanto, os dados pessoais destes, a fim de que o instrumento público de procuração pudesse ser lavrado.

Aliás, o fato de a executada/embargante/apelada nunca ter indicado a quem deveria ser outorgada a procuração em questão, confere verossimilhança às alegações da exequente/embargada/apelante de que tal documento nunca foi solicitado porque não se mostrou necessário para que a executada/embargante/apelada tivesse acesso aos clientes da exequente/embargada/apelante.

Por sua vez, também não merece acolhida a tese de que a exequente/embargada/apelante não contribuiu com a executada/embargante/apelada quanto à comunicação aos clientes a respeito da sucessão contratual, conforme pactuado no parágrafo segundo, da Cláusula 4, do contrato, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 4. [...].

Parágrafo segundo. A PROMITENTE VENDEDORA compromete-se a contribuir com a PROMITENTE COMPRADORA, no que se refere à comunicação dos clientes a respeito da sucessão dos contratos por esta (mediante deslocamento pessoal até os clientes localizados na grande Cuiabá; nos demais, compromete-se a PROMITENTE VENDEDORA a enviar a comunicação via AR, com confirmação posterior pela PROMITENTE COMPRADORA).

Isso porque, analisando o histórico de conversa havida entre o sócio da executada/embargante/apelada (Sr. Misael) e o sócio da exequente/embargada/apelante (Sr. Rômulo) no período de 30/06/2014 a 13/04/2016, ou seja, ao longo de praticamente 02 (dois) anos, não se identifica nenhuma reclamação do Sr. Misael acerca do indigitado inadimplemento contratual por meio do Sr. Rômulo. Ao contrário, o que se observa é a prontidão do sócio da exequente/embargada/apelante em acompanhar o sócio da executada/embargante/apelada em visitas a clientes sempre que solicitado.

Até porque, o contrato firmado entre as partes dispõe que a exequente/embargada/apelante poderia apenas acompanhar e fiscalizar os trabalhos desempenhados pela executada/embargante/apelada, não havendo disposição de que ela deveria estar à frente das atividades, após a assinatura do contrato. Senão vejamos:

CLÁUSULA 2. [...].

Parágrafo quinto. A PROMITENTE VENDEDORA poderá nomear um representante ou preposto, para acompanhar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos pela PROMITENTE COMPRADORA, até o decurso do prazo de vigência deste instrumento.

Por sua vez, quanto ao alegado descumprimento do ajustado na Cláusula 5, melhor sorte não socorre à executada/embargante/apelada, porquanto, facilmente se extrai da referida pactuação que a formulação de Termo de Confirmação de Negócio não se trata de uma obrigação, mas apenas de uma possibilidade caso as partes assim entendessem, sendo que tal opção dar-se-ia sem prazo determinado. Senão vejamos:

CLÁUSULA 5. Após a realização dos estudos e avaliações para a efetivação do negócio, se assim entenderem e sem prazo determinado, as partes poderão assinar um termo de confirmação do negócio, com a ratificação das cláusulas ora ajustadas, além de poderem formular outras que entenderem necessário.

No entanto, a executada/embargante/apelada sequer demonstrou que manifestou interesse nesse sentido à exequente/embargada/apelante, tampouco que tenha solicitado a realização do termo de confirmação do negócio, com a ratificação das cláusulas ora ajustadas, não se desincumbindo, mais uma vez, do ônus que lhe competia.

Por outro lado, no tocante ao descumprimento do pactuado na Cláusula 8 (consistente na entrega por parte da exequente/embargada/apelante da carteira de clientes e equipamentos), não há nos autos nenhuma prova acerca do inadimplemento pela exequente/embargada/apelante.

Com efeito, o próprio contrato firmado entre as partes fez constar, em sua Cláusula 2, “caput”, que, a partir da assinatura do contrato, a executada/embargante/apelada passaria a ter total controle administrativo, financeiro, técnico, operacional e comercial da exequente/embargada/apelante, pelo período de 60 (sessenta) dias, no intuito de realizar todo o levantamento comercial e administrativo. “Verbis”:

CLÁUSULA 2. A partir da assinatura do presente instrumento, a PROMITENTE COMPRADORA assumirá toda a operação da

PROMITENTE VENDEDORA neste Estado de Mato Grosso, consistente na área administrativa, financeira, técnica, operacional, comercial etc, durante o prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do presente, no intuito, exclusivo, de realizar todo o levantamento comercial e administrativo da PROMITENTE VENDEDORA.

Logo, conclui-se que, ao assumir toda a operação da exequente/embargada/apelante e tendo acesso a toda base de dados, naturalmente a executada/embargante/apelada também teve completo acesso à carteira de clientes e aos equipamentos, tanto é verdade que não restou demonstrada a existência de qualquer apontamento pela executada/embargante/apelada, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, de modo que, conforme previsão contratual, ocorreu a transferência de todos os contratos, carteira de cliente, estrutura de equipamentos internos e externos, de forma automática e definitiva, no estado em que se encontravam, momento em que cessou a responsabilidade da executada/embargante/apelada.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no Parágrafo Quarto, da Cláusula 2, do contrato:

CLÁUSULA 2. [...].

Parágrafo quarto. Caso o negócio seja efetivado e tudo transcorra conforme exposto acima, e no prazo de 60 dias, haverá a transferência definitiva e automática para a PROMITENTE COMPRADORA de todos os contratos (ou termos de substituição, quando os contratos permitirem) e carteira de cliente, estrutura de equipamentos internos e externos (existentes nos clientes e patrimônio na empresa PROMITENTE VEDENDORA correspondentes), no estado em que se encontram, que são utilizados, atualmente, para o desenvolvimento da atividade comercial, pela PROMITENTE VENDEDORA, sendo que a responsabilidade da promitente vendedora cessará no momento da transferência da relação

de seus clientes os quais poderão ou não promover a continuidade do negócio com a PROMITENTE COMPRADORA.

Por fim, como se vê, o próprio contrato firmado entre as litigantes nunca teve como objeto a manutenção dos clientes que já existia, restando expressamente pactuado que a responsabilidade da exequente/embargada/apelante cessaria com a transferência definitiva dos clientes, bem como que os clientes poderiam continuar ou não com o negócio com a empresa compradora, ora executada/embargante/apelada.

Assim, da análise do caderno processual, sobretudo pelo histórico de conversas de “whatssap”, travadas ao longo de quase 02 (dois) anos entre os sócios das empresas ora litigantes, não se verifica o aludido inadimplemento contratual por parte da exequente/embargada/apelante.

Outrossim, não é crível que durante o tempo em que o sócio da exequente/embargada/apelante esteve à disposição da executada/embargante/apelada (mostrando-se diligente e solícito quanto à comunicação e suporte aos clientes, inclusive acompanhando o representante da executada/embargante/apelada sempre que solicitado), não tenha esta última promovido nenhuma comunicação pessoal, ou medida judicial ou extrajudicial para notificar aquela empresa ou obrigá-la a cumprir com o pactuado.

Logo, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da executada/embargante/apelada, não restando assegurado o direito de reter o pagamento das parcelas, de modo que resta caracterizada a mora pelo executada/embargante/apelada.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR

LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro. [...]. (N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU

DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste. [...]. (N.U 1015285-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA: Desnecessária a prova testemunhal, pois o feito trata de constituição de título executivo, e para tanto, basta a comprovação do inadimplemento. As razões que levaram a parte recorrente a não efetuar o pagamento, desimportam ao feito. Agravo retido não provido. INÉPCIA DA INICIAL: A preliminar já foi afastada pelo juízo a quo, sem que da decisão tenha se insurgido a recorrente. Não cabe rediscussão de questão já preclusa. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: Inaplicável na espécie pois a parte não comprovou o cumprimento da sua parte na obrigação (pagamento das parcelas contratadas), sendo que a requerida cumpriu com a sua obrigação primária de entrega do imóvel. Eventuais existência de vícios construtivos no imóvel não tem o condão de obstar/sustar os pagamentos. Precedente desta Corte. Apelo não provido, no ponto. MORA: Caracterizada a mora, porquanto não verificada abusividade nos encargos moratórios contratados, e inaplicável ao caso concreto a alegada exceção de contrato não cumprido. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: Contados a partir do vencimento de cada parcela, por tratar-se de obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC). Precedentes do STJ e desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Desconstituída, em parte, a decisão, de ofício, no que se refere à elevação da verba honorária fixada na origem, em 35%, caso houvesse interposição de apelo, porquanto o entendimento não encontra respaldo legal no CPC/73, ao tempo da ação e sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO. EXPUNGIRAM, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70068179985, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 12-05-2016).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, para, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual se mostra exigível o título exequendo nos autos da Ação de Execução nº. 1036956-28.2019.8.11.0041, considerando-se, no entanto, todos os pagamentos efetivamente realizados. Por consequência, condeno a executada/embargante/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024